Tribunal: STF
Processo: ARE 1438429
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULA CONTRATUAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA DEMANDADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE (FUSÃO) POR VIA POSTERIOR, COM USO DE PARAFUSOS PEDICULARES. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULAS N° 469, DO STJ. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 51, IV E § 1º, DO CDC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 93, DO TJSP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Afirma que os contratos anteriores à vigência da Lei nº 9.656, de 1998, e não adaptados, não se submetem ao que nela disposto. Sustenta incabível exigir do plano de saúde cobertura para situação não prevista contratualmente. Requer o provimento do recurso para, reformado o acórdão recorrido, serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos do acórdão recorrido:



    “De início, importante destacar que, pela celebração de plano de assistência médica e hospitalar, conforme se vê às d fls. 31 e seguintes, as partes se envolveram em típica relação de consumo, o N LO conforme preceituam os artigos 2 0 e 30 do Código de Defesa do Consumidor, pouco importando a natureza jurídica pela qual se constitui a recorrente, se associação, montepio ou cooperativa. 



(...)



    Desse modo, evidente a submissão da relação presente nos autos às normas protetivas do estatuto consumerista. 



(...)



    Por conseguinte, não poderia a ré negar-se ao custeio do tratamento necessitado pela autora, sob a justificativa da existência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura dos materiais necessários ao ato cirúrgico (fls. 43), uma vez que tal conduta configura as hipóteses de abusividade previstas no artigo 51, inciso IV e §1º, do CDC.



    Com efeito, ao manifestar-se negativamente ao tratamento, a requerida provocou abusivo e ilegal desequilíbrio na relação contratual, impondo excessivo ônus à autora e contrariando a própria função social do contrato, circunstâncias proscritas pelo princípio da boa-fé objetiva e pelas normas protetivas do Estatuto do Consumidor. 



    Registre-se, no ponto, que a conduta da ré é frontalmente contrária aos direitos fundamentais à vida, à saúde e, notadamente, ao da dignidade da pessoa humana, direitos estes abrangidos na cobertura do plano de saúde contratado, que, ressalte-se, tem justamente por escopo a assistência médica e hospitalar. 



    Assim, nula é a cláusula do contrato que exclui da cobertura do plano de saúde "... próteses, órteses, material de osteossíntese (pregos, fios, hastes parafusos, placas), marca-passo, válvulas cardíacas ou cerebrais." (fls. 43). 



(...)



    Dessa maneira, é evidente a responsabilidade da demandada para com o custeio de todo o procedimento necessário à reabilitação da saúde da autora, quais sejam, os custos hospitalares de internação e cirúrgicos do procedimento de "artrodese (fusão) por via posterior, com uso de parafusos pediculares", expressamente indicados pelos profissionais médicos às fls. 38/42.” (e-doc. 17).



    5. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem fundamentou a decisão no Código de Defesa do Consumidor, a partir da análise expressa de cláusula contratual, concluindo pela abusividade da exclusão de fornecimento de prótese para realização de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde. 



    6. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, da legislação infraconstitucional e do contrato celebrado, seria possível eventualmente concluir de forma diversa do que consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 484: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. (...)”



     (ARE nº 1.294.697-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 1º/03/2021).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.216.202-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 16/10/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.053.502-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 848.626-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015; grifos acrescidos).



    7. Vale pontuar ainda que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 8, p. 12), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator